Tribunal: TJES
Processo: 5000810-50.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000810-50.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THAIS DE ASSIS VOLPI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação ajuizada por
THAIS DE ASSIS VOLPI
(ora Recorrida) em face de
BANCO DO BRASIL SA
(ora Recorrente).

A requerente aduz que teve seu nome indevidamente negativado pelo banco por uma dívida de seu falecido pai, que morreu em 2019. A dívida, no valor de R$ 0,01, não continha qualquer detalhamento, e a requerente afirma que não deveria ser responsabilizada por um débito que pertencia ao patrimônio do falecido, e não aos herdeiros. Ela alega que não foi notificada sobre a dívida antes da negativação e que, como autônoma, a restrição de crédito a impediu de obter um empréstimo, causando-lhe prejuízo profissional e moral. A autora tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1-DETERMINAR a exclusão do nome da Autora do cadastro de devedores SPC E SERASA, confirmando a liminar ID (28874464), devendo declarar Nulo o débito. 2-CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

(3). O Banco do Brasil, em seu recurso, defende a inexistência de ato ilícito e de danos morais, argumentando que a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se trata de restrição e que a manutenção da informação é uma obrigação legal. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e a revogação ou minoração da multa por descumprimento da liminar

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5) A tese do recorrente de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é um sistema restritivo é inconsistente. Embora o SCR seja uma base de dados que inclui informações de crédito positivas, é cediço o entendimento de que a anotação de "prejuízo" ou "vencido" neste sistema tem efeito prático de restrição de crédito. Essa informação prejudica a avaliação de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras, como ocorreu com a autora. Ressalta-se ainda o trecho da sentença de origem onde resta demonstrada a ausência de relação direta do débito e a autora: “Logo, temos que a requerente não possui vínculo direto com o débito, sendo somente um dos representantes do espólio, e por via de consequência, este não pode ter bens pessoais penhorados, bem como sofrer restrições e negativações oriundos do débito deixado pelo de cujus no tocante aos autos nº. 5000332-13.2021.8.08.0044.”

(6). Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)